Tribunal: TJES
Processo: 5005721-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005721-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SARAMOR CONFECCOES LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DE PROPOSITO ESPECIFICO NORTE SUL SHOPPING

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE CIENTIFICAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DIRETA DA PARTE. PRECLUSÃO. DECISÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença, na qual se impôs multa cominatória à parte executada por suposto descumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada na não entrega de bens móveis conforme determinado no título executivo. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, a existência de coisa julgada sobre os bens que deveriam ser entregues e a indevida reabertura da controvérsia já decidida na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a imposição da multa por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou os limites objetivos da coisa julgada ao rediscutir bens já excluídos da obrigação na sentença transitada em julgado; (iii) determinar se houve preclusão em relação à controvérsia sobre os bens abrangidos pela obrigação de fazer; iv) preclusão sobre direito à compensação e reunião de processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal da parte devedora, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo insuficiente a intimação exclusivamente ao advogado constituído.

4. A decisão agravada incorre em violação aos limites objetivos da coisa julgada ao rediscutir bens matéria já examinada por decisão judicial transitada em julgado, desrespeitando o comando do título executivo.

6. A controvérsia sobre os bens objeto da obrigação de fazer já foi objeto de deliberação na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, razão pela qual está acobertada pela preclusão.

7. Preclusa a matéria inerente à compensação e reunião dos processos, tendo a decisão agravada desconsiderado decisão anterior contra a qual não fora interposto recurso.

8. A correção monetária objetiva apenas manter o poder de compra da moeda, devendo ser observado como marco inicial o momento da indicação dos valores dos bens pserseguidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor.

2. A decisão judicial que redefine bens a serem entregues em liquidação de sentença viola os limites objetivos da coisa julgada se a controvérsia já foi decidida na fase de conhecimento.

3. A reabertura de discussão sobre obrigação de fazer já decidida e não impugnada oportunamente encontra óbice na preclusão.

4. A preclusão atinge também os pedidos de compensação de créditos e de reunião de processos quando rejeitados anteriormente por decisão não impugnada.

5. A correção monetária sobre o valor da indenização por perdas e danos deve incidir desde a data da propositura da ação, como marco da indicação dos bens indevidamente retido

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 513, § 2º; 536, § 1º; 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.098.178/DF, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, REsp 1.473.393/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005721-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SARAMOR CONFECCOES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE RABELLO DE FREITAS - ES11723
AGRAVADO: CONDOMINIO DE PROPOSITO ESPECIFICO NORTE SUL SHOPPING
Advogados do(a) AGRAVADO: ARETUSA POLLIANNA ARAUJO - ES10163, CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A, CARLOS FELYPPE TAVARES PEREIRA - ES9512-A, EDSON TEIXEIRA CICARINI JUNIOR - ES11223-A, FABIOLA VIANA DIAS - ES16895-A, GEANE MILLER MANCHESTHER - ES19378-A, HELEUSA VASCONCELOS BRAGA SILVA - ES10784-A, PATRICIA PERTEL BROMONSCHENKEL BUENO - ES9395-A, RENATA FERREIRA DE SOUZA ONGARATTO - ES12568

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Saramor Confecções Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, proferida no cumprimento de sentença da Ação de Busca e Apreensão nº 0028134-93.2005.8.08.0024.

A decisão agravada converteu a obrigação de restituição em perdas e danos, fixando a indenização em R$ 59.473,36, com juros desde a citação e correção monetária a partir da planilha da executada. Determinou ainda a redução da multa por ato atentatório à dignidade da justiça para R$ 11.894,67, afastou as astreintes e deferiu a compensação de créditos entre as partes, com reunião ao processo nº 0063936-84.2007.8.08.0024.

A agravante sustenta: (i) violação à coisa julgada e preclusão, pois decisão anterior (ID 33515664) já havia recebido a liquidação nos termos da exequente; (ii) equívoco na fixação do valor dos bens, devendo prevalecer os valores constantes das notas fiscais e da manifestação de ID 51293164; (iii) que a multa de 20% deve incidir sobre o valor do cumprimento de sentença, conforme decisão anterior transitada em julgado; (iv) necessidade de manutenção das astreintes, por superação da Súmula 410 do STJ; e (v) aplicação da correção monetária desde a inicial.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial da ação de busca e apreensão arrolou uma série de mercadorias, apontando o valor de R$ 47.696,70, além de benfeitorias do valor de R$ 40.000,00, com as respectivas notas fiscais. Ao final, pediu a procedência integral dos pedidos para consolidar a posse plena das mercadorias.

Por seu turno, a sentença julgou integralmente procedente o pleito inicial, destacando a confirmação da liminar de busca e apreensão, cujo auto de imissão da posse elenca um um rol com as mercadorias apreendidas. Houve o trânsito em julgado da sentença nos moldes em que proferida.

À fl. 743/743-verso o juiz de origem determinou fossem devolvidos todos os bens do agravante que indevidamente ainda se encontravam em posse do agravado (lista da inicial), no prazo de 48 horas. Destacou, ao final, que a resistência do cumprimento da decisão poderia configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a incidência da respectiva multa.

Em fase de cumprimento de sentença, após diversas petições das partes, o juízo de origem proferiu a decisão de fls. 762/771, a fim de apreciar a respectiva impugnação, que, em síntese, dentre outras medidas:

i) indeferiu a reunião do presente cumprimento de sentença com a execução extrajudicial n. 024.07.063936-4 por ausência de conexão e destacou que o crédito exequendo deve ser perseguido pelas vias próprias;

ii) negou atribuição de efeito suspensivo;

iii) manteve a decisão de fls. 743/743-verso quanto à determinação de devolução dos bens;

iv) reconheceu a configuração de ato atentatório á dignidade da justiça e aplicou multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença.

Não obstante a referida decisão, repetindo conduta que se viu durante todo o processo, o agravado manteve-se inerte quanto à determinação de devolução das mercadorias e apresentou pedido de liquidação do julgado, a fim de converter a referida obrigação em perdas e danos, demonstrando que não cumpriu antes porque os bens haviam se perdido há muito.

Acerca do referido pedido o juízo de origem proferiu a decisão que ora se agrava, na qual acolheu o pedido de conversão, limitando o valor das perdas e danos à lista de mercadorias apreendidas, excluindo os valores referentes às benfeitorias indicadas na inicial, alterando, por conseguinte, a base de cálculo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fora mantida.

Além disso, determinou-se a incidência de juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e das Súmulas 163 e 254 do STF, e a correção monetária a partir da data da cotação apresentada pela executada (fls. 851/853).

A decisão também afastou a incidência das astreintes, sob o fundamento de que não houve intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de restituição dos bens, aplicando a Súmula 410 do STJ.

Por fim, acolheu o pedido da executada de compensação de créditos entre as partes, determinando a reunião do feito com a execução nº 0063936-84.2007.8.08.0024, para viabilizar a extinção recíproca das dívidas até onde se compensarem.

Pois bem, no que se refere às
astreintes
, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232 /2005 e 11.382 /2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019).

Portanto, conforme o teor da Súmula n. 410, do c. STJ, correta a exclusão das
astreintes
em razão da ausência de intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação.

No que se refere ao objeto da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, entendo que a decisão agravada merece reparo, pois violou os termos da sentença transitada em julgado.

Isso porque, o dispositivo da sentença foi claro ao julgar integralmente procedente o pleito inicial, cujos pedidos eram de busca e apreensão das mercadorias indicadas em rol, com valor global apontado, além das benfeitorias implementadas no estabelecimento comercial indevidamente retidas pela parte agravada, igualmente valoradas, vejamos:

Petição inicial

“Importante destacar que o valor dos bens acima totalizam R$ 47.696,70 (quarenta e sete mil e sescentos e noventa e seis reais e setenta centavos), e as despesas com feitura das benfeitorias chegam próximo ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme documentação em anexo.”

Sentença

“À luz da tais considerações, julgo procedente o pedido contido na inicial, resolvendo-se o processo com resolução de seu mérito deferindo a busca e apreensão dos bens de propriedade do requerente retidos no interior das dependências da ré, tornando definitiva a liminar concedida nos autos.”

Entender de outra forma, a meu ver, configura enriquecimento ilícito da parte agravada, que teria tomado indevidamente a posse dos bens contidos no interior do estabelecimento comercial do agravante e, neste momento, ser obrigado a indenizar somente parte delas, mesmo com sentença de total procedência do pleito inicial.

No mesmo giro, a conversão em perdas e danos nos moldes alinhavados pela decisão agravada também não observa o princípio da reparação integral, haja vista que indeniza o agravante somente em parte dos prejuízos suportados em razão da conduta da parte agravada, ignorando os termos da sentença, repita-se, de integral procedência.

Assim, considerando o respeito à coisa julgada, o valor das perdas e danos deve observar aqueles indicados na petição inicial (mercadorias e benfeitorias), cujas notas fiscais e comprovantes de pagamento carreados à peça vestibular devem servir de parâmetro para o cálculo da indenização.

Por conseguinte, restabelecido a base de cálculo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que deve observar o valor do cumprimento de sentença que ora se converte em perdas e danos.

Acerca da correção monetária, considerando que o seu objetivo é manter o poder de compra da moeda, deve incidir desde o momento em que indicado o valor dos bens indevidamente retidos pela parte agravada, ou seja, desde a propositura da ação. Mantidos os juros de mora a contar de citação, conforme decisão agravada, sobretudo diante de impugnação.

Por derradeiro, não há se falar em reunião da presente busca e apreensão, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, e a execução de título extrajudicial n. 0063936-84.2007.8.08.0024 (024.07.063936-4), tampouco em compensação entre os valores envolvidos, haja vista que quanto a tal ponto pesam os efeitos da preclusão, considerando que a decisão de fl. 762/771 já havia rejeitado tais pedidos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que:

i) o valor das perdas e danos deve observar aqueles indicados na petição inicial (mercadorias e benfeitorias), cujas notas fiscais e comprovantes de pagamento carreados à peça vestibular devem servir de parâmetro para o cálculo da indenização;

ii) a correção monetária incida desde a propositura da ação;

iii) afastar a determinação de reunião do feito na origem com a execução extrajudicial n. 0063936-84.2007.8.08.0024 e a compensação de valores;

iv) a multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser mantida com base no valor do cumprimento de sentença que ora se converte em perdas e danos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.